Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-24.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700495-24.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JOSE FORTUNATO PRIMO, ARILMA MARIA DE FATIMA FORTUNATO D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda e Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da r. sentença (ID 71676231) que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais movida por José Fortunato Primo e Arilma Maria de Fátima Fortunato, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o restabelecimento do plano de saúde dos Autores e condenar as Rés, solidariamente, ao ressarcimento de danos materiais, no valor de R$ 2.921,17 (dois mil novecentos e vinte e um reais e dezessete centavos), além de danos morais, no montante R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Ré. No ID 73073718, a Apelante Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda juntou petição informando que, em 13/6/2025, após a prolação da sentença e a interposição das Apelações, os Autores/Apelados solicitaram, administrativamente, o cancelamento do plano de saúde. Diante desse fato, requer a intimação da parte Autora, para se manifestar sobre eventual perda do objeto da demanda, e pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC/15. Assim, em cumprimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, às partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível perda superveniente do interesse processual. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator